Tribunal: TJPA
Processo: 0875050-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875050-70.2021.8.14.0301

APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0875050-70.2021.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: BANCO BV S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA ARRENDADORA. COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. TEMA 708/STF. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A PARTE DAS CDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BV S.A. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de débitos de IPVA, a anulação de lançamentos referentes aos exercícios de 2014 e 2016, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira e a declaração de prescrição dos créditos tributários.

No curso do processo, sobreveio informação de baixa de parte das Certidões de Dívida Ativa, com posterior esclarecimento do Estado de que duas CDAs constavam como pagas e três permaneciam ativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve prescrição dos créditos tributários veiculados nas CDAs impugnadas; (ii) se a instituição arrendadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da cobrança de IPVA incidente sobre veículos objeto de contrato de leasing; (iii) se a CDA é nula por indicar apenas um dos devedores solidários; e (iv) se o Estado do Pará é competente para exigir o tributo, à luz do Tema 708 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição tributária, nos termos do art. 174 do CTN, foi afastada em relação às CDAs ajuizadas dentro do prazo quinquenal, com interrupção regular da prescrição, exceto quanto à CDA nº 2019570231447-3, referente ao exercício de 2014, cuja execução fiscal foi proposta após o decurso do prazo legal.
5. Em relação às CDAs nº 2020570169625-0 e nº 2019570641779-0, o reconhecimento do pagamento superveniente impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. No arrendamento mercantil, a arrendadora detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, circunstância que justifica sua eleição legal como contribuinte e responsável solidária pelo IPVA, nos termos dos arts. 11, §1º, II, e 12, VI, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

7. A solidariedade tributária não confere benefício de ordem, podendo o Fisco exigir o crédito integralmente de qualquer dos coobrigados, nos termos do art. 124 do CTN e do art. 275 do Código Civil, não havendo nulidade da CDA pela ausência de indicação simultânea de todos os devedores solidários.
8. O Tema 708 do STF não afasta a competência do Estado do Pará, pois o critério constitucionalmente relevante para a cobrança do IPVA é o local em que o veículo é licenciado, registrado e posto em circulação, coincidindo, no caso, com o Estado em que domiciliados os arrendatários e onde os veículos se encontram vinculados administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) declarar a perda superveniente do objeto da ação, sem resolução do mérito, quanto às CDAs nº 2020570169625-0 e nº 2019570641779-0, em razão do pagamento; e (ii) reconhecer a prescrição da CDA nº 2019570231447-3.
10. Mantida, no mais, a sentença de improcedência quanto às CDAs remanescentes nº 2020570728342-9 e nº 2019570344440-0.
11. Mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários fixados na origem, com majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

V. TESE DE JULGAMENTO

12. A arrendadora, na qualidade de proprietária resolúvel e possuidora indireta do veículo objeto de leasing, pode ser validamente eleita pela lei estadual como contribuinte e responsável solidária pelo IPVA.
13. A CDA não é nula pela indicação de apenas um dos devedores solidários, por inexistir benefício de ordem na solidariedade passiva tributária.

14. O Estado competente para a cobrança do IPVA é aquele em que o veículo se encontra licenciado e em circulação, e não necessariamente o da sede da instituição financeira arrendadora.
15. Reconhece-se a prescrição apenas do crédito cuja execução fiscal tenha sido ajuizada após o quinquênio legal, bem como a perda superveniente do objeto quanto às CDAs posteriormente pagas.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
16. Constituição Federal, art. 158, III; 17. Código Tributário Nacional, arts. 124 e 174; 18. Código Civil, art. 275; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 174, 485, VI, e 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 120; 21. Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 11, §1º, II, e 12, VI.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA

22. STF, Tema 708 da repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.560.007/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/09/2025, DJEN de 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BV S.A.
contra sentença (ID 25914243) que julgou improcedente a ação anulatória movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“(...) Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil, o requerente não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que o arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto.

Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse. (...)

Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487,I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.”

Na origem
,
o banco autor ajuizou a ação alegando que débitos de IPVA dos anos de 2014 e 2016 estariam prescritos. Sustentou, também, que não seria o responsável pelo imposto, pois atua apenas como agente financeiro em contratos de leasing, e que o Estado do Pará não poderia cobrar o tributo de empresa sediada em São Paulo. Requereu
(ID 25914096) a s
uspensão da exigibilidade dos débitos; anulação dos lançamentos de IPVA dos exercícios de 2014 e 2016; declaração de ilegitimidade passiva do banco; e reconhecimento da prescrição dos créditos.

Em tutela de urgência, a liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
para que débitos consubstanciados nas Certidões de Dívidas Ativas n.º 002019570231447-3, 002019570641779-0, 002020570728342-9, 002020570169625-0, 002019570344440-0 fossem garantidos por meio da mediante Apólice de Seguro-Garantia nº 1007500012968

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 25914243), negou os pedidos, fundamentando que: o arrendante é titular do domínio do veículo, o que atrai a qualidade de contribuinte; a Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a responsabilidade solidária entre arrendador e arrendatário (art. 12, VI); a solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o Estado cobrar de qualquer devedor; não houve prova da baixa dos gravames ou transferência de propriedade antes dos fatos geradores.

Irresignado, o Banco Autor interpôs Apelação (ID 25914244), suscitando a
Prescrição
: que os débitos de 2014 e 2016 estão extintos pelo decurso de mais de cinco anos entre a constituição e a cobrança;
Nulidade da CDA
: Afirma que o título é nulo por não identificar ambos os sujeitos passivos solidários;
Ilegitimidade Ativa
(Tema 708 STF): Argumenta que o IPVA só pode ser cobrado pelo Estado onde o contribuinte tem sede (São Paulo), e não pelo Pará.

Oportunizado o contraditório
, em contrarrazões (ID 25914247), o Estado argumenta
a inexistência de prescrição, pois as execuções fiscais foram ajuizadas em 2019 e 2020 (IDs das execuções citados na peça); a lei estadual é clara sobre a responsabilidade da arrendadora; e o Tema 708 do STF confirma que o domicílio tributário para o IPVA é o local onde o veículo circula e é licenciado.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 27255504)
opinou não ter interesse no feito por se tratar de direito patrimonial disponível, sem relevância social que justifique a intervenção.

O Apelante juntou documento no ID 31107439, dando conta de que os CDAs se encontram baixadas perante os sistemas de consulta pública da SEFAZ/PA. Diante disso, determinei que o Estado se manifestasse (ID 34159688).

O Apelado se manifestou (ID 34310485), aduzindo que
“a teor do que se extrai dos documentos em anexo, extraídos do sistema SIAT, as CDA’s n. 2020570169625-0 e 2019570641779-0 constam como pagas; enquanto as CDA’s n. 2020570728342- 9, 2019570344440-0 e 2019570231447-3 se acham ativas.”

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 25914245). Preenchidos os requisitos, conheço da apelação.

II. Preliminar de Prescrição

Sobre a
prescrição
, o apelante alega que o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da constituição definitiva desse crédito tributário de IPVA discutidos no presente processo são referentes aos exercícios de 2014 e 2016, de modo que a última parcela do imposto supostamente devido e mais recente, referente a 2016, deveria ser quitada até 12.08.2016.

Analisando os autos, o autor faz alusão às seguintes CDA ́s que estariam prescritas (ID 25914104 - Pág. 2):
002019570231447-3
(exercício 2014 – Processo 0816812-29.2019.8.14.0301);
002019570641779-0
(exercício 2016); 002020570728342-9 (exercício 2016 – Processo 0833008-40.2020.8.14.0301);
002020570169625-0
(exercício 2016, Processo 0833008-40.2020.8.14.0301); e
002019570344440
(exercício 2016 - 0831762-43.2019.8.14.0301).

Contudo, observo que as CDA ́s relacionadas acima tiveram seu protocolo dentro do prazo de 05 (cinco) anos, respeitando o art. 174 do CTN, exceto a CDA
002019570231447-3
, por se tratar do

período de referência 01/2014 (ID 25914103, p. 7), mas ter sido ajuizado somente em 27/03/2019. Nesse caso, a referida CDA encontra-se prescrita. Já as demais ações foram propostas a tempo, havendo interrupção da prescrição.

III. Mérito

No mérito, a questão central é a validade da cobrança de IPVA de veículos em leasing contra a instituição financeira.

Quanto à
responsabilidade do banco
, no arrendamento mercantil, a propriedade plena só passa ao cliente no final do contrato. Até lá, o banco detém a propriedade resolúvel e a posse indireta. A Lei Estadual nº 6.017/1996, em harmonia com o CTN, atribui responsabilidade solidária ao arrendador. O fisco tem a liberdade de cobrar de qualquer um dos devedores (art. 275, CC), não havendo nulidade na CDA que indica apenas um deles.

Nesse exercício, a Lei Estadual nº 6.017/1996, em seu artigo 11, § 1º, inciso II, incluiu expressamente o arrendador no conceito de proprietário para fins de tributação pelo IPVA. Tal opção legislativa não se revela ilegal nem inconstitucional
, in verbis:

Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

(...)

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

Complementarmente, o art. 12, inciso VI, do diploma legal citado, determina a responsabilidade solidária entre o arrendatário e o proprietário arrendador nas operações de
leasing
,
in verbis:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)
VI -
o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo;
(Inciso acrescentado

A solidariedade passiva, em matéria tributária, significa que o credor (Fisco) tem o direito de exigir a dívida integral de qualquer um dos devedores, conjunta ou isoladamente, sem benefício de ordem. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 124 do CTN. Logo, a escolha do Estado do Pará de inscrever em dívida ativa e executar apenas a instituição financeira, que a própria lei define como contribuinte, não gera qualquer nulidade. A inclusão de todos os devedores solidários na CDA não é requisito de validade do título, sendo uma faculdade da administração tributária.

Válido ressaltar que no contrato de arrendamento mercantil (
leasing
), a instituição financeira arrendadora não é uma mera espectadora da relação. Ela detém a
propriedade resolúvel
do bem, que lhe serve como garantia do financiamento. Embora a posse direta e o uso do veículo sejam transferidos ao arrendatário, a propriedade jurídica, ainda que sob condição resolutiva, permanece com a arrendadora durante toda a vigência do contrato.

Essa titularidade do domínio, mesmo que não seja plena, representa um vínculo jurídico e econômico substancial com o bem, suficiente para justificar a eleição do arrendador como contribuinte ou responsável tributário pelo legislador estadual. Não se trata de alterar o conceito de propriedade do direito privado, mas de, para fins fiscais, eleger um dos sujeitos da relação jurídica que detém um dos atributos da propriedade como o responsável pelo pagamento do imposto. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, reconhecendo a legitimidade da cobrança do IPVA em face da instituição arrendadora. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDADORA ATÉ A EFETIVA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN
. ELISÃO DE RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2.
O arrendante, como possuidor indireto e proprietário do veículo, responde solidariamente pelo IPVA até a efetiva comunicação da transferência ao DETRAN, se assim previsto em lei estadual
. 3. É incabível Recurso Especial quando a análise da controvérsia demanda interpretação de legislação estadual, conforme Súmulas 280/STF. 4. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no decisum combatido a respeito da ausência de comunicação da transferência do bem à autarquia de trânsito passa por revisitar o acervo probatório, o que também é vedado em Recurso Especial consoante o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.560.007/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Sobre a
competência do Estado
(Tema 708/STF da Repercussão Geral), o apelante interpreta equivocadamente a tese:
"A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.",
O STF fixou que o imposto deve ser pago onde o veículo é licenciado e está "posto à disposição para circular". O objetivo do precedente foi combater a "guerra fiscal", em que empresas registravam suas frotas em estados com alíquotas menores, mesmo que os veículos circulassem em outros locais.

O
ratio decidendi
(a razão de decidir) do julgado vincula a competência tributária ao local onde o veículo é
efetivamente utilizado e licenciado
, em conformidade com o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e com a lógica de repartição de receitas do artigo 158, III, da Constituição Federal. No contrato de arrendamento mercantil, embora a propriedade formal seja da instituição financeira, a posse direta e o uso do veículo são exercidos pelo arrendatário. Portanto, o domicílio tributário relevante para a incidência do IPVA é o do
arrendatário
, local onde o bem está registrado e em circulação.

Admitir a tese do Apelante — de que o imposto seria sempre devido no estado da sede da financeira — esvaziaria o propósito da norma e da jurisprudência, concentrando a arrecadação em poucos estados e prejudicando aqueles onde os veículos de fato geram ônus para a infraestrutura viária e demandam serviços de fiscalização.

Sendo assim, se os veículos arrendados foram registrados e licenciados no Estado do Pará, para uso pelos arrendatários aqui domiciliados, é este o ente federativo competente para a cobrança do IPVA.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

1) Reconhecendo o pagamento no curso do processo, declarar a
perda superveniente do objeto
da ação em relação às Certidões de Dívida Ativa nº 2020570169625-0 e nº 2019570641779-0, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a elas, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

2) Reconhecer a prescrição da CDA nº 2019570231447-3, haja vista que a execução fiscal foi apresentada após o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

No mais,
mantenho integralmente a sentença recorrida
quanto aos débitos remanescentes (CDAs nº 2020570728342-9 e nº 2019570344440-0), por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Em razão da sucumbência mínima do Apelado, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem. Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem calculados na fase de liquidação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 05/05/2026